Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar os efeitos da negativa de autorização do custeio do procedimento de internação hospitalar da apelante, pelo plano de saúde, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais alegados.
2. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de urgência ou emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. No caso em análise a ocorrência de dano à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.
5. O valor dos danos morais fixado deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.